Tribunal: TJMT
Processo: 1018740-06.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018740-06.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.406.431/0001-31 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.539.731/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), AMAURY BENEDITO PAIXAO DAS NEVES - CPF: 487.289.341-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 1º, §3º, DA LEI Nº 8.437/92 – INOCORRÊNCIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CONFIGURADA – NECESSIDADE DE PROVIMENTO DAS VAGAS PARA GARANTIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – MEDIDA LIMINAR DEFERIDA COM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – RECURSO DESTINADO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Não se configura omissão quando o acórdão embargado, ainda que de forma implícita, analisa o conteúdo do dispositivo legal invocado pela parte, fundamentando a concessão da medida liminar em situação excepcional que revela a imprescindibilidade de provimento dos cargos públicos para resguardar a segurança pública e garantir a dignidade das pessoas custodiadas.

2. A vedação prevista no art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92 não possui caráter absoluto, cedendo espaço quando demonstradas circunstâncias excepcionais que justifiquem a concessão da tutela provisória, especialmente quando presente a necessidade de assegurar direitos fundamentais.

3. A liminar que determina a nomeação de candidatos aprovados em concurso público, diante da carência de pessoal no sistema penitenciário estadual e da contratação reiterada de temporários, não esgota, por si só, o objeto da ação, tampouco reveste-se de irreversibilidade absoluta.

4. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão (id. 273118870), que negou provimento ao Agravo de Instrumento n. 1018740-06.2023.8.11.0000 interposto contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da
Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Civil Pública n. 1011932-56.2023.8.11.0041 ajuizada pelo Sindicato dos Servidores do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso – SINDISPEN
, nos termos da seguinte ementa:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO PARA CADASTRO DE RESERVA. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS. NECESSIDADE INEQUÍVOCA DE PROVIMENTO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA INJUSTIFICADA. TEMA 784 DO STF. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. JULGAMENTO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Civil Pública promovida pelo SINDISPEN/MT, determinando a nomeação de candidatos aprovados no Concurso Público nº 01/2016/SEJUDH para adequação das unidades prisionais estaduais ao efetivo mínimo estabelecido pela Resolução CNPCP nº 09/2009.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de interferência do Poder Judiciário na nomeação de candidatos aprovados em concurso público, diante da manifesta carência de pessoal no sistema penitenciário estadual.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 784 da Repercussão Geral, firmou entendimento de que a mera existência de novas vagas ou a realização de novo concurso dentro do prazo de validade do certame anterior não geram automaticamente o direito à nomeação. Todavia, configura preterição arbitrária e imotivada quando a Administração evidencia a necessidade inequívoca de provimento dos cargos.

4. No caso concreto, restou demonstrado que o Estado de Mato Grosso praticou atos administrativos que revelam a necessidade de nomeação dos candidatos aprovados, a exemplo da nomeação parcial de 439 dos 1.301 candidatos aprovados e da publicação de lotacionogramas informando a vacância de 852 cargos de Policial Penal e 60 cargos de Profissional de Nível Superior.

5. A reiterada contratação temporária para suprir a carência de servidores efetivos configura afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal e caracteriza preterição arbitrária, legitimando a intervenção judicial.

6. A decisão recorrida não interfere na discricionariedade administrativa quanto à conveniência e oportunidade das nomeações, mas apenas assegura o respeito ao princípio da legalidade e dos direitos dos candidatos aprovados.

7. O argumento de impacto financeiro não se sustenta, uma vez que a Administração já destina recursos para contratações temporárias, havendo projeção orçamentária compatível com a absorção dos servidores efetivos.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "A Administração Pública, ao demonstrar expressamente a necessidade de provimento de cargos mediante nomeação parcial de candidatos aprovados e contratação temporária para o mesmo fim, caracteriza preterição arbitrária e imotivada, legitimando a intervenção judicial para assegurar o direito à nomeação dos aprovados no certame".

9. Agravo interno julgado prejudicado.”

O embargante alega omissão no julgado, sustentando não ter havido enfrentamento da questão relativa à vedação de concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, prevista no art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92. Argumenta que a decisão impugnada não apreciou tal dispositivo, o qual reputa essencial ao deslinde da controvérsia, considerando o caráter satisfativo e irreversível da decisão liminar que determinou a nomeação de candidatos em larga escala. Requer o acolhimento dos embargos para suprir a suposta omissão e, por consequência, conferir efeito infringente ao julgado, reformando a decisão embargada (id. 27448398).

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 274855386).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que não teria sido analisada a aplicação do art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92, o qual veda a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.

De fato, a análise de tal dispositivo se impõe, na medida em que integra a tese central ventilada pelo embargante. Entretanto, verifica-se que o acórdão embargado, ao manter a decisão liminar que determinou a nomeação dos candidatos aprovados no certame público, fundamentou-se na presença de elementos que demonstraram a imprescindibilidade de provimento das vagas e a caracterização de situação excepcional, capaz de justificar a concessão da tutela de urgência requerida.

Cabe registrar que a vedação contida no referido dispositivo legal, embora existente, não possui caráter absoluto. A própria jurisprudência pátria, inclusive desta Corte, tem assentado que a limitação imposta pelo art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92 cede espaço diante de hipóteses excepcionais, em que haja grave ameaça à ordem pública, à segurança, ou quando evidenciada a necessidade de assegurar direitos fundamentais, especialmente em se tratando de serviços essenciais.

No presente caso, a determinação de nomeação de candidatos aprovados no concurso para o sistema penitenciário não se confunde com simples esgotamento prematuro da prestação jurisdicional, mas se insere em contexto de tutela de direitos fundamentais, atinentes à dignidade das pessoas custodiadas e à própria segurança pública, que poderiam ser comprometidas caso mantida a insuficiência do quadro de servidores.

Ademais, a decisão embargada deixou claro que a medida liminar concedida é reversível, em que pese o embargante alegar o contrário. Isso porque não se trata de situação que inviabilize o controle futuro pelo juízo competente, tampouco configura provimento de irreversibilidade absoluta, haja vista que a nomeação dos candidatos atende a necessidade premente e concreta das unidades prisionais, amplamente demonstrada nos autos.

Destarte, a análise do dispositivo invocado pelo embargante foi, ainda que implicitamente, abrangida pela fundamentação do acórdão embargado, não havendo que se falar em omissão. Na realidade, o que se verifica é a insatisfação da parte com o desfecho da controvérsia, hipótese que, como consabido, não se amolda às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Cabe reiterar que os embargos de declaração não constituem via adequada para reapreciação do mérito da decisão, tampouco servem como instrumento para manifestação de mero inconformismo da parte que se vê vencida no julgamento do recurso.

Portanto, ausente omissão, obscuridade ou contradição no julgado, impõe-se a rejeição dos presentes embargos de declaração.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025